Tribunal: TJBA
Processo: 8012527-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012527-22.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: VALDECI ROCHA CARDOZO RIOS

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO. OPME COM COLOCAÇÃO POR ATO CIRÚRGICO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ESCOLHA DO TRATAMENTO ADEQUADO. INCUMBÊNCIA DO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. LIMITAÇÃO TÉCNICA INDEVIDA PELA OPERADORA. RISCO DE DANOS IRREVERSÍVEIS AO PACIENTE.

1. O Parecer Técnico nº 24/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS, já deixava claro que o art. 17,
parágrafo único
, inciso VII, da RN 465 da ANS, assegura a cobertura às órteses, às próteses e aos materiais especiais (OPME) ligados ao ato cirúrgico, de maneira que a OPME cuja colocação exija a realização de procedimento cirúrgico, independentemente de se tratar de materiais de alto custo ou não, terão cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

2. Incumbe ao médico assistente do paciente definir os procedimentos e materiais necessários ao tratamento, não podendo a operadora do plano de saúde restringir a cobertura mediante parecer de junta médica, cabendo-lhe tão somente verificar a existência de cobertura legal e contratual.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8012527-22.2026.8.05.0000
, em que é agravante o
BRADESCO SAUDE S/A
e em que é agravada
VALDECI ROCHA CARDOZO RIOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça